Tribunal: TJES
Processo: 0000016-47.2023.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000016-47.2023.8.08.0034
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GESSY MACHADO RODRIGUES JUNIOR
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000016-47.2023.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GESSY MACHADO RODRIGUES JUNIOR

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO MINISTERIAL. 1. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. 2. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. 3. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. NECESSIDADE. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A pena-base fixada para o crime de tráfico de drogas deve ser majorada em razão da desfavorabilidade da culpabilidade e da conduta social do agente. No caso, a conduta do recorrente merece maior reprovação, visto que restou demonstrado que ele distribuía grande quantidade de entorpecentes e negociava altas quantias para os padrões da pequena comunidade onde morava. Desse modo, o
modus operandi
utilizado pelo agente, no caso em tela, transcende aquele ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovação. Por sua vez, nossos Tribunais Pátrios entendem que o fato de o réu ter praticado o crime quando estava foragido do sistema prisional é elemento idôneo para exasperar a pena-base, diante da negativação da conduta social. Precedentes. 2. Verificando-se que o apelado possui condenação com trânsito em julgado anterior ao cometimento do crime em análise neste feito, pelo mesmo delito, deve ser reconhecida sua reincidência específica na segunda fase da dosimetria. 3. Diante do
quantum
de pena fixado (superior a oito anos de reclusão) e da reincidência do apelante, deve ser fixado o regime inicial para cumprimento de pena fechado, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 14 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000016-47.2023.8.08.0034
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GESSY MACHADO RODRIGUES JUNIOR

Advogado(s) do reclamado: PAULO PIRES DA FONSECA

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público Estadual
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici (id. 8157575), que condenou o réu
Gessy Machado Rodrigues Junior
nas sanções do artigo 33,
caput,
c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicialmente semiaberto.

Nas
razões recursais
apresentadas no id. 8157586, o
Parquet
de 1º grau requer o redimensionamento da pena-base fixada ao réu, diante da negativação de sua culpabilidade e conduta social, bem como postula o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência e a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (fechado).

Pois bem
. Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva do crime pelo qual o apelado foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Desse modo, vislumbra-se que o Ministério Público de 1º grau recorreu tão somente quanto à fase da dosimetria da pena, requerendo, inicialmente, a majoração da pena-base fixada na sentença, razão pela qual passo à análise.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Dito isso, na primeira fase da dosimetria da pena,
ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, e considerando que o preceito secundário previsto no tipo penal do art. 33, da Lei de Drogas, prevê a pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, o magistrado
a quo
fixou a pena-base em
05 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
ou seja, no mínimo legal.

Nesse ponto, o Ministério Público de 1º grau postula o aumento da pena-base, sustentando que a
culpabilidade e a conduta social são desfavoráveis ao apelado.

Das provas produzidas nos autos, destaco o que foi destacado pelo magistrado sentenciante:

Consta do APF que o denunciado foi flagrado pela polícia militar guardando no imóvel que utilizava para pernoitar uma porção de entorpecente pesando aproximadamente 95 gramas, que o mesmo teria confessado ser para o comércio de entorpecentes naquela oportunidade. Também foi encontrado pelos policiais um revólver Rossi Cal. 38 e 12 munições (8 cal. 9mm e 04 calibre .380). O auto de apreensão juntado no APF confirma a apreensão do entorpecente e da arma de fogo na residência utilizada pelo denunciado.

Perante a Autoridade Policial, nada disse o acusado acerca dos entorpecentes e da arma de fogo encontra, embora os policiais tenham revelado que o acusado teria confessado a propriedade dos referidos objetos no momento da abordagem.

Em juízo, a testemunha Ziomar Marques Prates confirmou os fatos contidos no APF, bem como, acrescentou que recebeu informações da Policiais de Vila Pavão e Barra de São Francisco de que o denunciado estava com mandado de prisão em aberto em razão do exercício do tráfico de drogas naquelas cidades.

Asseverou o policial Ziomar ainda que recebeu informações de que o denunciado estava praticando o tráfico de drogas em Ponto Belo, inclusive com emprego de arma de fogo. Por fim, confirmou que o denunciado pernoitava no endereço onde foram encontrados o entorpecente, material para corte e embalo de drogas e a arma de fogo, que o denunciado confessou ser de sua propriedade.

De igual modo, o PM Marcos Nunes Cunha, em juízo, também confirmou que o denunciado foi abordado no centro da cidade e ao ser levado para o imóvel relatados nas informações, foram encontrados e apreendidos, entorpecentes, material para embalo e corte de entorpecentes, junto a pertences pessoais do acusado.

Marcos Nunes Cunha ainda confirmou que recebeu fotografias nas quais o denunciado ostentava armas de fogo nas redes sociais, além de entorpecentes.

No seu interrogatório em juízo, o acusado confessou estar foragido do sistema prisional e que realmente estava residindo em Ponto Belo quando foi detido pela polícia militar.

Confessou ainda que aceitou uma oferta para guardar em sua residência entorpecentes pela quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por semana em razão da sua situação financeira precária, embora tenha negado estar distribuindo entorpecentes na região de Vila Pavão. Contudo, embora negue a traficância, as provas obtidas da extração de dados do seu aparelho celular (id. 32474508), são contundentes e irrefutáveis no sentido de que Gessy distribuía grande quantidade de entorpecentes e negociava altas quantias, para os padrões da pequena comunidade de Ponto Belo.

A propósito, quanto à
culpabilidade
, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. Dito isso, no caso em tela, entendo que, de fato, a conduta do recorrente
merece maior reprovação
, visto que restou demonstrado que Gessy distribuía grande quantidade de entorpecentes e negociava altas quantias para os padrões da pequena comunidade de Ponto Belo. Desse modo, o
modus operandi
utilizado pelo agente no caso em tela transcende aquele ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovação.

Por sua vez, quanto à
conduta social
, saliento que nossos Tribunais Pátrios entendem que o fato de o réu ter praticado o crime quando estava foragido do sistema prisional é elemento idôneo para exasperar a pena-base. Vejamos:

É adequada a valoração da conduta social do acusado, pois praticou os crimes em tela estando foragido do sistema prisional, o que, de fato, torna a conduta social mais reprovável
. (TJDF; APR 07351.89-57.2022.8.07.0001; 174.9607; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva; Julg. 24/08/2023; Publ. PJe 05/09/2023)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a prática de novo delito na condição de foragido do sistema prisional evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base
. [...] (TJPI; ACr 0000230-89.2006.8.18.0055; Segunda Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Erivan José da Silva Lopes; DJPI 13/06/2024; Pág. 129)

Consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo delito na condição de foragido do sistema prisional evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base. Precedentes. No caso, o acusado praticou o delito de roubo enquanto estava foragido
. (STJ; AgRg-HC 732.261; Proc. 2022/0089747-5; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022)

Portanto, entendo por bem acolher o pedido ministerial e considerar desfavoráveis ao réu a culpabilidade e a conduta social.

No que tange ao patamar de aumento referente a cada circunstância judicial do artigo 59, do Código Penal, valorada em desfavor do réu, entendo por bem utilizar a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo das penas abstratas mínima e máxima previstas no tipo penal, por não vislumbrar peculiaridades que impliquem em fração diversa daquela orientada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que

fixo a pena-base
em 07(sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Lado outro, o
Parquet
de 1º grau requer seja reconhecida a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificada), verifico que o acusado possui condenação com trânsito em julgado nos Autos nº 0001923-50.2020.8.08.0038, anterior ao cometimento do crime em análise neste feito, tratando-se de reincidente específico, por se tratar também de condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Logo, acolho o pleito do órgão acusador, para reconhecer a reincidência do acusado.

Desse modo, aplico o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que
compenso
tal circunstância agravante com a circunstância atenuante da confissão espontânea, razão pela qual mantenho a pena intermediária em
07(sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Enfim, na terceira fase da dosimetria, encontra-se presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas (crime praticado com emprego de arma de fogo), de modo que aumento a pena na fração de 1/6 (um sexto
), fixando-a em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pena que torno definitiva
, em razão da inexistência de outras causas de aumento e de causas de diminuição de pena.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, diante do
quantum
de pena fixado e da reincidência do apelado, fixo o regime fechado, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial,
para redimensionar a pena de Gessy Machado Rodrigues Junior para
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

É como voto.

Vitória, 14 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)